Tribunal: TJSP
Processo: 2086930-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão judicial que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, entre outras análises, deferiu o recolhimento das custas processuais para a fase final da recuperação – Pleito de justiça gratuita sob a alegação de que qualquer uma das partes pode usufruir do benefício da justiça gratuita desde que demonstrada a impossibilidade de custear as despesas processuais

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão judicial que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, entre outras análises, deferiu o recolhimento das custas processuais para a fase final da recuperação – Pleito de justiça gratuita sob a alegação de que qualquer uma das partes pode usufruir do benefício da justiça gratuita desde que demonstrada a impossibilidade de custear as despesas processuais em prejuízo da atividade empresarial, como é o caso da agravante – Descabimento – Conceder isenção tributária após o pedido de recuperação judicial corresponde à concessão de remissão de dívidas não sujeitas ao regime recuperatório, o que mostra ser indicativo de que a crise que atingiu a empresa é de tal monta que inviabiliza o exercício normal de suas atividades – Impossibilidade de suportar as custas iniciais pode configurar confissão do estado falimentar – Precedentes da Câmara – Gratuidade processual indeferido – Ademais, a agravante já restou beneficiada pelo diferimento de custa ao final, entendimento este que esta Câmara Reservada não concorda – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.